Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000 AUTOR: GETULIO DO AMARAL OLIVEIRA REU: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Rejeitado o incidente de impedimento formulado em desfavor dos ilustres Desembargadores Téofilo Caetano e Simone Lucindo (Id. 30167649) e tendo o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo jurado impedimento por motivo de foro intimo (Id. 21147210), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora